Tribunal: STF
Processo: RHC 85303
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO DE LIBIDINAGEM (CPM,
   ART. 235). ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE
   JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
Militar que, na condição de dentista,
   levanta a roupa da paciente e aplica-lhe um beijo forçado.
   Pretensão de trancamento da ação penal, por ausência de justa
   causa, sob a alegação de ser o fato atípico. Improcedência,
   porquanto a conduta do paciente ajusta-se, em tese, ao tipo
   descrito no artigo 235 do Código Penal Militar.
Recurso
   ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.